Tribunal: CARF
Processo: 13839.900582/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900582/2013-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Embargante
DERAT/SPO
Interessado
WAFIOS DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão
material/obscuridade, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração para correção do resultado de
julgamento (parte dispositiva) e trecho do voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-003.661, de 14 de junho de 2023, e-fls. 76-94, cujo conteúdo passa a
integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DERAT/SPO em face do
acórdão n. 1003-003.661, de 14 de junho de 2023, por meio do qual esta 3a Turma Extraordinária
de Julgamento assim se manifestou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900582/2013-48
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início”.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo de IRPJ
ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de
inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese
que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do
Decreto n. 70.235/1972.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (e-fls. 96).
Já a DERAT/SPO apresentou embargos de declaração (e-fls. 100 e seguintes), sob
o argumento de que o acórdão padeceria de erro material/obscuridade, por lapso manifesto, nos
seguintes termos:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

“Em 21/05/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO) proferiu o Acórdão no 14-107.100 (fls. 44/53), que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada às fls. 2/10. O colegiado
reconheceu o valor adicional de R$ 21.529,15 referente à parcela de retenções na fonte,
de R$ 206.298,99 referente à de estimativas compensadas, e de R$ 66.083,41 referente
às estimativas pagas. Consequentemente, foi reconhecido o direito creditório no valor
de R$ 144.798,82 (ver cálculo a seguir).

Da leitura do referido Acórdão, é possível verificar que o recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte foi provido em parte somente em relação à parcela de
estimativas compensadas.
Citam-se os seguintes trechos da referida decisão:
(...)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, tão
somente para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. (Negritou-se)
Porém, conforme descrito no parágrafo 3 deste documento, o valor da parcela
referente às estimativas compensadas já foi totalmente reconhecido pela DRJ. (...)
Desta forma, torna-se necessário o retorno do presente processo ao CARF para
elucidação sobre a necessidade de emissão de uma nova decisão cujo mérito seria em
torno da parcela de estimativas compensadas.”
Na sequência, às e-fls. 108-111, foi prolatado o despacho de admissibilidade dos
Embargos Declaratórios para que fosse analisado o ponto questionado pela DERAT/SPO, visto
que “como se trata de questionamento feito pela unidade encarregada de dar cumprimento ao
que restou decidido, aliado ao fato de que o ponto questionado foi objeto de expressa
indicação, com a apresentação dos cálculos correspondentes, penso ser necessária a
manifestação deste Colegiado, a fim de elucidar a questão e possibilitar o adequado
cumprimento da decisão”.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Com a admissibilidade dos mencionados Embargos Declaratórios, os autos vieram
a mim para prosseguimento da análise processual.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os Embargos de Declaração opostos pela Embargante atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, conforme Despacho de Admissibilidade, às e-
fls. 108-111, nos termos do Regimento Interno do CARF.
Conforme já relatado, a A DERAT/SPO apresentou embargos de declaração
solicitando esclarecimentos quanto à necessidade de emissão de uma nova decisão sob o
fundamento de que a matéria que obteve provimento relaciona-se apenas à parcela de
estimativas compensadas, que, em seu entender, já teriam sido reconhecidas pela decisão
da DRJ.
Neste contexto, analisando o Acórdão embargado e os Embargos de Declaração
opostos, entendo assistir razão à Embargante.
Para melhor compreensão, segue reproduzido o item 3 referidos Embargos:
3. Em 21/05/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO) proferiu o Acórdão no 14-107.100 (fls. 44/53), que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada às fls. 2/10. O colegiado
reconheceu o valor adicional de R$ 21.529,15 referente à parcela de retenções na fonte,
de R$ 206.298,99 referente à de estimativas compensadas, e de R$ 66.083,41 referente
às estimativas pagas. Consequentemente, foi reconhecido o direito creditório no valor
de R$ 144.798,82 (ver cálculo a seguir).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Destarte, em verdade, todo valor da parcela referente às estimativas compensadas
já foi, realmente, totalmente reconhecido pela DRJ. Elucidada está a questão.
Verificada a ocorrência de inexatidão material/obscuridade no resultado do
julgamento (parte dispositiva) e em excerto do voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a
SEÇÃO/CARF no 1003-003.661, de 14 de junho de 2023, e-fls. 76-94,, deve-se corrigi-los para
que passe a contar o seguinte teor:
Parte Dispositiva
De:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início”.
Para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário”.
Excerto do Voto Condutor: e-fls. 93-94
De
“Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da
compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica
prejudicada em face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de
2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela
confissão e passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no
Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com a
possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao
mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e
ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em
que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua
execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do
despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-
se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se
falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita,
pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca
de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das
compensações promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da
compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito
processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, tão somente para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.”
Para:
“Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não
podem ser confirmadas, visto que a Recorrente não produziu, nos autos, um conjunto
probatório de suas alegações (conforme determina as Súmulas CARF nos 143 e 80),
bem como pelo fato de que o valor da parcela referente às estimativas compensadas já
foi totalmente reconhecido pela DRJ, deve-se negar provimento ao recurso sob análise.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos de declaração para correção do resultado de julgamento (parte dispositiva) e trecho do
voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.661, de 14 de junho de
2023, e-fls. 76-94, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 119
DF CARF MF
Original